Tribunal: TJDFT
Processo: 0706818-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0706818-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DA COSTA AGRAVADO: TC QOPM, CHEFE DA SEÇÃO DE CADASTRO E ASSENTAMENTOS DO DGP PMDF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu liminar requerida com o objetivo de suspender o processo administrativo de passagem do impetrante para a reserva em razão de ter alcançado a idade limite de 58 anos na graduação de Primeiro-Sargento da PMDF. O impetrante/agravante alega, em síntese, que, muito embora tenha recebido ofício informando que seu último dia de trabalho será 25/03/2020 (data em que completa 58 anos), goza de plenas condições físicas, mentais e psicológicas para continuar suas atividades, o que inclusive vai ao encontro dos anseios da sociedade por mais segurança e policiais nas ruas, e que tem apenas 31 anos de contribuição, de modo que pretende continuar trabalhando até alcançar o tempo mínimo exigido pelas novas regras (35 anos de contribuição). Requer, em antecipação da tutela recursal, seja autorizado a continuar trabalhando na PMDF até completar 35 anos de contribuição e, no mérito, a confirmação da tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, é a lei que impõe ao impetrante a passagem para a reserva ao completar 58 anos na graduação de Primeiro-Sargento, de modo que se trata de ato vinculado, sem espaço para discricionariedade. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator